Tribunal: TJBA
Processo: 0000306-30.2012.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000306-30.2012.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO, ANA CAROLINA TEIXEIRA DE CARVALHO LADEIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado da Bahia e da concessionária de transporte rodoviário por acidente de trânsito em rodovia estadual, majorando a indenização por danos morais para R$ 300.000,00.

2. O Estado sustenta omissão quanto à razoabilidade do valor arbitrado. A autora requer alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios de arbitramento da indenização e ao termo inicial dos juros e correção monetária, aptas a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos não apontam omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a modificação do julgado, mas apenas veiculam pretensão de rediscutir matéria já enfrentada.

5. A indenização foi majorada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e a jurisprudência do STJ.

6. O acórdão também enfrentou a controvérsia relativa ao termo inicial dos juros e correção monetária, fixando-os conforme a Súmula 54 e a Súmula 362 do STJ.

7. Embargos manifestamente protelatórios, sujeitos à advertência prevista nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 0000306-30.2012.8.05.0067, em que figura como embargantes e embargados, simultaneamente,
ESTADO DA BAHIA
e
MARIVALDA OLIVEIRA VITORIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.